Tribunal: TJSP
Processo: 2103278-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de atos processuais – Ausência de anotação e intimação de patrono específico – Indeferimento - Inconformismo – Petição que informou novo patrocínio, contudo, desacompanhada de procuração – Observação ao art.104 do Código de Processo Civil - Ausência de nulidade - Decisão mantida – Recurso não provido. *